Tribunal: TJPA
Processo: 0003113-94.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003113-94.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON TAVARES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003113-94.2011.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

EDSON TAVARES DE ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F.

DE MELO

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MANEJO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ART. 581, INCISO VIII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003113-94.2011.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

EDSON TAVARES DE ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F.

DE MELO

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual julgou extinta a punibilidade do apelado pela prescrição (id

9790208).

Em suas razões, aduziu, basicamente, que não se configurou, desde a origem, a hipótese extintiva de punibilidade pela prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo improvimento do apelo (id

9790209 - Pág. 8).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, oficiante nesta instância, opinou pelo não conhecimento do recurso (id

14978742).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Sem maiores digressões, verifico que o recurso não comporta conhecimento pela inadequação da via eleita.

Como se sabe, conforme disposição expressa do art. 581, inciso VIII
[1]
, do CPP, a sentença extintiva da punibilidade desafia a interposição de recurso em sentido estrito, e não a apelação, razão pela qual a pretensão do apelante esbarra na aplicação do princípio da taxatividade, não havendo que se cogitar de sua admissibilidade.

Ante o exposto, não conheço da apelação.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

Belém, 12/03/2024